Tribunal: CARF
Processo: 13559.000084/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13559.000084/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.674 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MINERAÇÃO E TRANSPORTADORA SIENITOS LTDA. EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO REGULAMENTAR
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional
deferido para o ano-calendário de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-29.036, de 22 de novembro
de 2011, da 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se, inicialmente, de manifestação de inconformidade contra exclusão do Simples
Nacional, nos termos do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/VCA no 010032, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13559.000084/2009-63
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000084/2009-63

22/08/2008, por existência de débitos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), inscrição no 5040501157871, e débitos previdenciários na Receita Federal do
Brasil (RFB), IP no 02808782008, com exigibilidade não suspensa (vide fls. 39/41).
A contribuinte foi cientificada pelo Edital no 001/2008, publicado no sítio da RFB na
Internet em 30/10/2008 (fl. 51/52).
Em 30/04/2009, discordando do referido ADE, a contribuinte protocolou a petição de fl.
02, alegando que estava impugnando a decisão de sua exclusão no SIMPLES
NACIONAL, por ter regularizado as pendências existentes até a data imposta pelo
Comitê Gestor de 20/02/2009, conforme pagamentos anexos (fls. 04/34), razão pela
qual continuou adotando a tributação pelo regime simplificado.
Questão foi analisada mediante o Despacho SARAC no 061/2010 (fls. 53/55), que assim
decidiu:
Por meio do presente processo, o contribuinte contesta a sua exclusão do Simples
Nacional, ocorrida através do ADE de exclusão n° 010032, de 22/08/2208. Alega em
sua petição de fls. 01 que regularizou suas pendências antes do prazo estabelecido pelo
Comitê Gestor, 20/02/2009.
Levando-se em conta que a ciência da exclusão do SIMPLES NACIONAL se deu pelo
Edital n° 001/2008 (fls. 49/50) em 14/11/2008 (15 dias após publicação no sítio da RFB
na internet em 30/10/2008), o interessado teria até 16/12/2008 para apresentar
manifestação de inconformidade, por escrito, ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, nos termos do Decreto n° 70.235/1972. Sendo assim, os
argumentos da petição de fls. 01, apresentada em 30/04/2009, fora do prazo, serão
analisados por esta DRF em sede de revisão de ofício.
1. A pessoa jurídica MINERAÇÃO SIENITOS LTDA. foi excluída do Simples Nacional,
como já mencionado anteriormente, por meio do Ato Declaratório Executivo de
exclusão n° 010032, de 22/08/2008 (fls. 37/39). A exclusão se deu em razão da
existência de dois débitos, um inscrito na PGFN sob o n° 50.4.05.01 57871, e um
previdenciário, IP n° 2808782008, vedação imposta pelo art. 17, V, da Lei
Complementar n° 123/2006.
[...].
3. Como a ciência da exclusão do SIMPLES NACIONAL se deu pelo Edital n° 001
/2008 (fls. 49/50) em 14/1 1/2008 (15 dias após publicação no sítio da RFB na internet
em 30/10/2008), o interessado teria até 16/12/2008 para regularizar os débitos e
permanecer no regime. Portanto, esgotado o prazo, as pendências que causaram a
exclusão permaneciam ativas e somente foram regularizadas em fevereiro de 2009 após
o prazo estabelecido.
4. Mantida a exclusão, o sujeito passivo teria ainda mais uma oportunidade de
ingressar no regime no ano de 2009. A Resolução CGSN n° 04/2007, em seu art.17A,
dispõe que excepcionalmente, para o ano-calendário de 2009, a opção pelo Simples
Nacional poderia ser realizada do primeiro dia útil de janeiro de 2009 até 20 de
fevereiro de 2009, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 2009.
5. Na data de 19/02/2009, conforme estabelecido pela Resolução CGSN n° 04/2007, o
sujeito passivo tentou sua inclusão no Simples Nacional, tendo sua solicitação
indeferida, desta vez pela existência de débitos não previdenciários com a Receita
Federal (extrato de fls. 44). Aquelas duas pendências que causaram sua exclusão, o
débito de origem previdenciária e outro inscrito na PGFN, foram sanadas até
20/02/2009, portanto não foram responsáveis pelo indeferimento da opção feita em
19/02/2009.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000084/2009-63

6. Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação de opção feita pelo sujeito
passivo para ingresso no Simples Nacional em 2009 têm origem no processo n°
13559.000186/200717, controlado pelo Profisc, e referem-se ao Simples, código 6106,
dos meses de 02/2002, 03/2002, 05/2002, 06/2002 e 12/2002 (extratos de fls. 46). Os
débitos de tal processo haviam sido parcelados em 31/10/2007, mas o parcelamento foi
cancelado por rescisão automática em 07/02/2009, permanecendo em cobrança desde
então.
7. Diante dos fatos, chegamos à conclusão de que a exclusão, por meio do ADE de
exclusão n° 010032, de 22/08/2208 foi procedente em razão de uma inscrição em
Dívida Ativa da União e um débito de origem previdenciária, ambos regularizados em
fevereiro de 2009, após o prazo.
[...].
DESPACHO À luz destes esclarecimentos e tudo mais que dos autos consta, no
exercício da competência prevista no art. 280, II, do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 125/2009, aprovo o
parecer supra, o qual passa a fazer parte integrante deste despacho, e, nos termos dos
seus argumentos, considero procedente o ADE de exclusão n° 010032, de 22/08/2008,
determinando, contudo, o encaminhamento dos autos à DRJ/Salvador para
manifestação acerca do indeferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional
no ano de 2009. (Os grifos são do Relator)
A 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO PARA COM A FAZENDA PÚBLICA.
A pessoa jurídica que não logrou regularizar os seus débitos junto à Fazenda Pública
Federal ou demais pendências até 20/02/2009 estará impedida de optar pelo Simples
Nacional no ano-calendário de 2009.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 14/11/2013 (e-fls. 74) e
apresentou recurso voluntário no dia 13/12/2013 (e-fls. 75), com os fatos e fundamentos abaixo:
I - Os fatos
INDEFERIMENTO OPÇÃO SIMPLES NACIONAL ANO BASE 2009.
II — O Direito
II.1 — PRELIMINAR
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação de opção feita pelo sujeito
passivo para ingresso no simples nacional em 2009, foi parcelado e pago conforme
DARFs (anexo), se o parcelamento foi cancelado por rescisão automática, não foi do
nosso conhecimento, pois o mesmo continuou a ser pago, e acatado pela arrecadação da
Receita Federal.
II. 2— MÉRITO
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000084/2009-63

Segue DARFs ANEXO PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do resultado
do processo no 13559.000084/2009-63, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso para o fim de assim ser decidido, o acolhimento da opção pelo simples
nacional desde 2009.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata o presente processo não de exclusão
do Simples Nacional, mas sim de indeferimento de opção pelo Simples, conforme bem pontuou
o despacho de fls. 53 a 55, vide trecho abaixo:
Embora a petição de fls. 0 1 se refira a impugnação da exclusão do regime, uma leitura
mais detalhada nos permite concluir que o contribuinte manifesta também
inconformidade com relação ao indeferimento de sua opção feita em 19/02/2009.
Levando-se em conta que não existe Termo de Indeferimento, a ciência do
indeferimento teria ocorrido apenas quando o requerente compareceu aos autos
O r. acórdão de primeira instância administrativa igualmente superou essa questão
processual e analisou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, in verbis:
Como já demonstrado, a questão da exclusão de ofício por meio do ADE no
010.032/2008
(fls.
39/40),
embora
procedente,
por
ter
sido
contestado
intempestivamente, está superada, em face da revisão de ofício procedida através do
Despacho SARAC no 061, de 2010 (fls. 53/55).
Segundo o mencionado despacho, o indeferimento da opção pelo regime simplificado a
partir do ano-calendário de 2009 (fls. 46/47), deveu-se à existência de débitos
originários do processo de parcelamento no 13559.000186/200717, objeto de rescisão
automática em 07/02/2009 (fls. 48/49).
Isto posto, o objeto do presente processo é, na verdade, o indeferimento da opção
pelo Simples Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2009.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação de opção feita pela
Recorrente para ingresso no Simples Nacional em 2009 tem origem no processo de no
3559.000186/2007-17 e referem-se ao Simples, código 6106, dos meses de 02/2002, 03/2002,
05/2002, 06/2002 e 1 2/2002 (extrato de e-fl. 48).
Pelo extrato à e-fl. 48, verifica-se que a Recorrente formalizou pedido de
parcelamento em 28/11/2007 e esse veio a ser cancelado em 07/02/2009.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.674 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000084/2009-63

A Recorrente defende que efetuou o pagamento dos débitos no prazo
regulamentar e junta comprovantes de pagamento aos autos, alegando que, caso tenha havido
cancelamento do parcelamento, não recebeu comunicação.
Não assiste razão à Recorrente. Pelos extratos e comprovantes no processo, o
parcelamento realizado pela mesma havia sido cancelado automaticamente em 07/02/2009 e, ao
contrário do que ela alega, não precisaria ser comunicada, haja vista que as condições para que
haja o cancelamento automático do parcelamento é determinado pela própria lei e, por
consequência, de conhecimento da Recorrente.
Existem algumas condições que fazem o pedido pelo parcelamento do Simples
Nacional ser cancelado: quando a primeira parcela não é paga; quando três parcelas —
consecutivas ou não — não são quitadas; ou quando há saldo devedor após o vencimento da
última parcela.
Conclui-se que, se inadimplente, era de conhecimento da Recorrente que após o
não pagamento da 3a parcela, consecutiva ou não, o parcelamento seria automaticamente
rescindido. Pelos documentos apresentados nos autos não foi demonstrado estar o parcelamento
em situação regular, nem os valores apresentados nos DARFs acostados ao processo demonstram
a quitação integral da dívida.
Os arts. 7o, § 1oA, e 17a da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007,
determina:
Art. 7o. A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
[...].
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
§ 1o regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Art. 17A.
Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2009, a opção a que se refere o art. 7o
poderá ser realizada do primeiro dia útil de janeiro de 2009 até 20 de fevereiro de 2009,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009 (Incluído pela Resolução CGSN no
54, de 29 de janeiro de 2009
Logo, pelas provas constante nos autos, na data do indeferimento da inclusão no
Simples Nacional, a Recorrente apresentava débitos com a Receita Federal em razão de
parcelamento rescindido automaticamente e que possuía saldo a pagar.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital